Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXPOR À VENDA E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 278, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição por insuficiência de provas da materialidade e autoria do crime; (ii) desclassificação do fato para modalidade culposa, nos termos do parágrafo único do artigo 278, parágrafo único, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Diante da comprovação da autoria e da materialidade do crime de expor à venda e manter em depósito substância nociva à saúde (cigarros eletrônicos e acessórios) por meio de um conjunto probatório sólido e coerente, não há fundamento para a absolvição ou desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 278 do Código Penal.
4. As investigações policiais apontaram que o réu e sua namora atuavam como sócios na tabacaria que expunha à venda produtos nocivos à saúde, consistentes em cigarros eletrônicos. O réu era o único presente no local, no momento de cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão, além disso, confessou que ajudou a montar o estabelecimento, demonstrou em juízo farto conhecimento das mercadorias e disse que trabalhou no local por 2 (dois) anos, de maneira que não se sustenta a alegação de que desconhecia a qualidade nociva dos itens vendidos.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.